Tribunal: TCU
Processo: 039.946/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades no emprego de recursos públicos na 23a Companhia de Engenharia de Construção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 3.a Brigada de Infantaria Motorizada em razão de irregularidades na execução de despesas pela 23.a Companhia de Engenharia de Combate nos exercícios de 2004 a 2009, consignadas no Relatório de Auditoria Especial da 11.a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas; 9.2. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, nos termos dos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, tendo em vista a ausência de pressupostos de seu desenvolvimento válido e regular; e 9.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Comando da 3a Brigada de Infantaria Motorizada.